Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-31.2021.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. NORMAS DO CNJ E DESTA EG. CORTE. CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica. Precedentes desta eg. Corte.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
4. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o depoimento de testemunhas policiais e demais elementos probatórios colacionados, a procedência da representação em desfavor do menor é medida que se impõe.
5. Não há se falar em inadequação das medidas socioeducativas de liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade e internação impostas quando praticado ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado, porquanto um dos adolescentes infratores já foi beneficiado por medidas socioeducativas anteriores e, ainda, o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
6. O contexto social, familiar e pessoal, somado à repetição do cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de roubo, neste momento, revela a adequação da medida socioeducativa de internação a um dos adolescentes envolvidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.